Tribunal: TJDFT
Processo: 0026655-88.2015.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0026655-88.2015.8.07.0009 EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 003 S/A, MB ENGENHARIA SPE 052 S/A EMBARGADO: BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, LIDINALVA GOIS DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 052 S.A. e MB ENGENHARIA SPE 003 S.A. contra o v. acórdão de ID 21338149. Aos embargados, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator